Tribunal: TJDFT
Processo: 0014002-15.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO COLETIVO N.o 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL S.A.). EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO PELO PAGAMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DA DECISÃO PROFERIDA NO RE N.o 1.101.937/SP (TEMA 1.075). APLICABILIDADE DO ART. 16, DA LEI N.o 7.347/85, JÁ DECIDIDA EM DEFINITIVO NO PROCESSO. INTEMPESTIVIDADE DO APELO DO BANCO DO BRASIL S.A. NÃO CONHECIMENTO. APELO DA EXEQUENTE. INCLUSÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR DA EXECUÇÃO E MODIFICAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO CRÉDITO EXEQUENDO. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO.

1. O Ministro Alexandre de Moraes, no RE n° 1.101.937/SP (Tema 1.075), determinou o sobrestamento nacional dos feitos que versam sobre a aplicação do art. 16, da Lei n.o 7.347/85. Todavia, ao apreciar embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Federal, o eminente Ministro esclareceu que “a ordem de suspensão também alcança processos em fase de cumprimento de sentença, ou de execução, além de ações rescisórias – desde que, nesses específicos procedimentos, tenha sido suscitada a aplicação do art. 16 da Lei n.o 7.347/85, e que esta questão não esteja definitivamente resolvida”.

2. Se a aplicabilidade do art. 16, da Lei n.o 7.347/85, foi objeto de debate em acórdão da 4a Turma Cível, que transitou julgado, a questão se encontra decidida em definitivo, inviabilizando-se a suspensão do feito.

3. Não se conhece do apelo do Banco do Brasil S.A., se a interposição foi intempestiva e se os temas nele controvertidos encontram-se acobertados pela preclusão.

4. Se a própria recorrente afirmou no pedido de cumprimento de sentença que seu crédito estava sendo atualizado pelo índice de remuneração da poupança, não pode, após a preclusão da decisão que resolveu a impugnação ao cumprimento de sentença e estabeleceu os parâmetros a serem seguidos no cálculo do valor exequendo, postular a utilização do INPC como índice de correção monetária do crédito exequendo. A incidência de correção monetária sobre o crédito exequendo é obrigatória em qualquer cumprimento de sentença, porque se trata de matéria de ordem pública. Todavia, a discussão em torno do índice de correção monetária a ser aplicado não caracteriza matéria de ordem pública, sujeitando-se à preclusão.

5. Inviável a cobrança das custas processuais, mais de seis anos após o início da fase de cumprimento de sentença, se o montante pago a esse título não foi incluído na planilha de cálculos que instruiu o pedido de cumprimento de sentença e em outras oportunidades que a exequente teve para se manifestar nos autos, por causa da preclusão.

6. Apelo do Banco do Brasil S.A. não conhecido. Apelo da exequente não provido.